Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-02.2022.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que recaiu sobre imóvel objeto de negócio jurídico celebrado entre a embargante e os executados. Instrumento particular de alteração do contrato social da requerente levado a registro na matrícula imobiliária. Decisão judicial que declara a ineficácia da transferência do bem pelos devedores à recorrente, realizada em fraude à execução. Legitimidade da adquirente do

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Penhora que recaiu sobre imóvel objeto de negócio jurídico celebrado entre a embargante e os executados. Instrumento particular de alteração do contrato social da requerente levado a registro na matrícula imobiliária. Decisão judicial que declara a ineficácia da transferência do bem pelos devedores à recorrente, realizada em fraude à execução. Legitimidade da adquirente do imóvel para postular o levantamento da constrição. Artigo 674, § 2o, II, Código de Processo Civil. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.